Tribunal: STJ
Processo: 2493168-46.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223341 - MG(2025/0347309-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: OSVALDO GERALDINO JÚNIOR
ADVOGADOS
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
CAMILA RIBEIRO - SP455368
PATRICIA APARECIDA FERREIRA - MG173518
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E
HABEAS CORPUS.
LAVAGEM DE DINHEIRO. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA
FINANCEIRA.
FORNECIMENTO
PELA
UNIDADE
DE
INTELIGÊNCIA
FINANCEIRA
(UIF)
SEM
PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE
PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. TEMA 990 DO STF. SUSPENSÃO DO
FEITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A Corte local não se debruçou sobre o mérito das alegações
defensivas por entender ser necessário exame verticalizado de fatos e
provas, providência incompatível com a via mandamental. Dessa
maneira, a análise da tese defensiva pelo Superior Tribunal de Justiça
não se mostra possível, sob pena de indevida supressão de instância.
2. O compartilhamento de informações entre a unidade de inteligência
financeira, a pedido de autoridade atuante no sistema de persecução
penal, não só possui autorização legal, como resulta da necessária
observância dos padrões internacionais de combate à lavagem de
dinheiro.
3. O Ministro relator do RE n.
no Supremo Tribunal
1.537.165/SP
Federal esclareceu que a suspensão dos efeitos não alcança decisões
que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas
autoridades investigatórias. Portanto, a hipótese dos autos está excluída
da abrangência da decisão suspensiva sobre o tema.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54953675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a670b9dc-3bc3-4851-8f07-1db4ae139e6e

Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a670b9dc-3bc3-4851-8f07-1db4ae139e6e

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223341 - MG(2025/0347309-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: OSVALDO GERALDINO JÚNIOR
ADVOGADOS
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
CAMILA RIBEIRO - SP455368
PATRICIA APARECIDA FERREIRA - MG173518
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E
HABEAS CORPUS.
LAVAGEM DE DINHEIRO. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA
FINANCEIRA.
FORNECIMENTO
PELA
UNIDADE
DE
INTELIGÊNCIA
FINANCEIRA
(UIF)
SEM
PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE
PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. TEMA 990 DO STF. SUSPENSÃO DO
FEITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A Corte local não se debruçou sobre o mérito das alegações
defensivas por entender ser necessário exame verticalizado de fatos e
provas, providência incompatível com a via mandamental. Dessa
maneira, a análise da tese defensiva pelo Superior Tribunal de Justiça
não se mostra possível, sob pena de indevida supressão de instância.
2. O compartilhamento de informações entre a unidade de inteligência
financeira, a pedido de autoridade atuante no sistema de persecução
penal, não só possui autorização legal, como resulta da necessária
observância dos padrões internacionais de combate à lavagem de
dinheiro.
3. O Ministro relator do RE n.
no Supremo Tribunal
1.537.165/SP
Federal esclareceu que a suspensão dos efeitos não alcança decisões
que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas
autoridades investigatórias. Portanto, a hipótese dos autos está excluída
da abrangência da decisão suspensiva sobre o tema.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por OSVALDO GERALDINO
JÚNIOR, nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 258
Documento eletrônico VDA54954076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:33
Código de Controle do Documento: 466a1cdc-e6d5-4eac-9203-6cee2848ad34

contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário manejado em face de acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, proferido no julgamento do HC n.
(CNJ n. 2493168-46.2025.8.13.0000).
1.0000.25.249316-8/000
Nas razões deste agravo (e-STJ, fls. 860-866), a defesa reitera as alegações em
favor do reconhecimento da ilegalidade das provas obtidas mediante relatórios de
inteligência financeira obtidos pela autoridade policial mediante requisição direta à
Unidade de Inteligência Financeira (UIF) sem prévia autorização judicial.
Entende a defesa que a dinâmica, neste caso, é diferente daquela examinada
pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.
em que foi reconhecida a licitude do compartilhamento de informações
1.055.941/SP,
entre a UIF e órgãos de persecução penal. No entender da defesa, no caso sob exame, a
elaboração dos relatórios não decorreu do exercício regular das atribuições do órgão de
controle, mas de requisição direta da autoridade policial, de maneira que se trata de
situação não alcançada pelo entendimento firmado pela Suprema Corte.
Em caráter subsidiário, entende a defesa ser necessária a suspensão do feito
até que o Supremo Tribunal Federal julgue o Recurso Extraordinário n. 1.537.165/SP
(Tema n. 1.404) decidindo sobre a licitude das provas obtidas pelo Ministério Público
mediante requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos
fiscalizatórios da Receita sem autorização judicial
sem a prévia instauração de
e/ou
procedimento de investigação formal.
Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, que seja o feito encaminhado à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Este agravo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Entretanto, apesar dos esforços argumentativos da parte, não há motivos para reformar a
decisão impugnada.
Os autos informam que o agravante foi preso preventivamente em razão da
suposta prática dos crimes de participação em organização criminosa e lavagem de
dinheiro (art. 2o, § 2o, da
e
o, § 4o, da
Lei n. 12.850/2013
art. 1
Lei n. 9.613/1998,
respectivamente). Os autos informam que o Ministério Público estadual denunciou vinte
e seis pessoas em razão do suposto envolvimento desses indivíduos com uma
organização criminosa chefiada por Weberson Júnio, vulgo
. O grupo criminoso
Chacal
era o responsável por crimes patrimoniais da área rural na região de Uberaba, subtraindo,
sobretudo, produtos agrícolas como defensivos e adubos, de grande valor no mercado.
Documento eletrônico VDA54954076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:33
Código de Controle do Documento: 466a1cdc-e6d5-4eac-9203-6cee2848ad34

As investigações tiveram início após a Polícia Civil ser informada de um roubo de um
caminhão com defensivos agrícolas. O desenrolar das apurações apontaram o
envolvimento de Júnio de Oliveira Borges e Mayara Alves Carneiro e, em seguida,
outros membros da organização criminosa foram identificados, inclusive o ora recorrente.
De acordo com as investigações, o agravante integra essa organização
criminosa e tem a função de financiar as ações do grupo, além de lavar o dinheiro
proveniente dos crimes realizados. Segundo apurado, uma das formas de dar aparência
lícita aos valores obtidos mediante ações criminosas é por meio de veículos
comercializados em revendedoras pertencentes a outros integrantes da organização. As
investigações apontam que o agravante é sócio de duas dessas revendedoras de
automóveis e há elementos apontando para a utilização dessas empresas para lavar o
dinheiro da organização criminosa. (e-STJ, fls. 407-421).
No curso das investigações, a autoridade policial requisitou relatórios de
inteligência financeira ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
Foram apresentados os relatórios n. 79280 e 79282, alvo de impugnação por parte da
defesa, pois teriam sido elaborados após requisição direta da autoridade policial ao órgão
de controle, sem prévia autorização judicial.
Com relação à tese de ilegalidade levantada pela defesa, deve-se ressaltar,
inicialmente, que a Corte local não se debruçou sobre o mérito das alegações defensivas
por entender ser necessário exame verticalizado de fatos e provas, providência
incompatível com a via mandamental.
A tese defensiva, no sentido em que haveria
a impedir a
distinguishing
incidência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema n. 990, verifica-se que o voto do relator, Ministro Dias Toffoli, evidencia, muito
claramente, que as diretrizes ali estabelecidas são em tudo aplicáveis ao caso, não
havendo qualquer vedação à obtenção do relatório de inteligência a partir de solicitação
de autoridade atuante em persecução penal, desde que respeitadas as exigências legais e,
em especial, que seja assegurado o necessário sigilo de informações consideradas
sensíveis.
Em seu voto, o Ministro Dias Toffoli, após realizar detalhado estudo sobre a
atuação das unidades de inteligência financeira (UIF), no Brasil e no exterior,
ressaltando, inclusive, a relevância do desenvolvimento destas em consonância com as
Recomendações do GAFI (Grupo de Ação Financeira), resumiu deste modo suas
conclusões:

Documento eletrônico VDA54954076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:33
Código de Controle do Documento: 466a1cdc-e6d5-4eac-9203-6cee2848ad34

"(...) i) é constitucional o compartilhamento pela Unidade de
Inteligência Financeira (UIF) dos relatórios de inteligência financeira
(RIF) com órgãos de persecução penal no exercício dessa função;
ii) a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) não é órgão de
investigação penal, e sim de inteligência, competindo-lhe receber,
examinar e identificar suspeitas de atividades ilícitas e disseminá-las às
autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis
(art. 15 da
;
Lei no 9.613/98)
iii) o conteúdo e a forma de disseminação dos RIF preservam o sigilo
financeiro do indivíduo, pois, embora deles possam constar informações
específicas sobre movimentações e operações consideradas suspeitas,
eles não fornecem um extrato completo de todas as transações de um
determinado cliente ou conjunto de clientes ;
iv) são lícitas as comunicações dirigidas pelas autoridades competentes
à UIF, as quais não consistem em requisição, possuindo a UIF plena
autonomia e independência para analisá-las, produzir – eventualmente -
o RIF e disseminá-lo para as autoridades competentes;
v) não é possível a geração de RIF por encomenda (fishing expedition )
contra cidadãos em relação aos quais não haja alerta emitido de ofício
pela unidade de inteligência ou qualquer procedimento investigativo
formal estabelecido pelas autoridades competentes;
vi) os RIF caracterizam-se como meios de obtenção de prova, não
constituindo provas criminais;
vii) o recebimento das comunicações, a produção e a disseminação dos
RIF são realizados única e exclusivamente mediante sistemas eletrônicos
de segurança com certificados e registros de acesso."

O voto do Ministro relator, portanto, destacou a plena viabilidade de
comunicação por parte de autoridades competentes à unidade de inteligência financeira, a
qual possui, por sua vez, autonomia e independência para avaliá-la e, em sendo o caso,
produzir e disseminar a RIF.
Deste modo, o compartilhamento de informações entre a unidade de
inteligência financeira, a pedido de autoridade atuante no sistema de persecução penal,
não só possui autorização legal, como resulta da necessária observância dos padrões
internacionais de combate à lavagem de dinheiro.
Este Superior Tribunal de Justiça também já teve a oportunidade de examinar
a questão, consoante se extrai dos seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
SONEGAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS SIGILOSOS
PELA RECEITA FEDERAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO PARA
FINS PENAIS. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL
N.
(RE N. 1.055.941
). PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE
990/STF
RG/SP
Documento eletrônico VDA54954076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:33
Código de Controle do Documento: 466a1cdc-e6d5-4eac-9203-6cee2848ad34

REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ILEGALIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, em
quando da análise do
04/12/2019,
RE n. 1.055.941
sob o rito de Repercussão Geral, concluiu que é
RG/SP,
"constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência
financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita
Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de
persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia
autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações
em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior
controle jurisdicional".
2. Nos termos do
da
constitui obrigação dos
art. 83
Lei n. 9.430/1996,
órgãos de fiscalização tributária comunicar ao Ministério Público,
quando do encerramento do procedimento administrativo fiscal, a
eventual prática de crimes. Ademais, consoante julgado desta Corte
Superior, essa comunicação independe da aplicação da multa
qualificada prevista no
e § 1.o, da
(
art. 44, inciso I,
Lei n. 9.430/1996
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp n. 1.569.429/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
05/05/2016,
25/05/2016)
3. Na hipótese, a despeito de não ter sido oferecida representação fiscal
para fins penais após a conclusão do procedimento administrativo fiscal
instaurado em face dos Pacientes, isso não torna ilegal o
compartilhamento dos dados obtidos pela Receita Federal com o
Ministério Público, tendo em vista a existência de investigação, no
âmbito do MPF, que apurava exatamente a suposta violação de dever
funcional por parte dos auditores fiscais, que não estariam remetendo ao
Parquet as representações em situações configuradoras de sonegação e
fraude. Além disso, consta dos autos que o referido intercâmbio de
informações sigilosas foi realizado após tratativas entre as instituições
acerca da forma de se proceder às representações fiscais para fins
penais.
4. Nesse sentido, mutatis mutandis: "A mera solicitação de
providências investigativas é atividade compatível com as atribuições
constitucionais do Ministério Público. Se a legislação de regência
impositivamente determina que o COAF 'comunicará às autoridades
competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando
concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados
indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito' (art. 15 da
, seria contraditório impedir o Ministério Público de
Lei 9.613/1998)
solicitar ao COAF informações por esses mesmos motivos" (AgRg no
RE
Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES,
1.058.429/SP,
.
Primeira Turma, julgado em
DJe
20/02/2018,
6/03/2018)
5. Ordem denegada.(HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
500.470/ES,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)"
23/3/2021,
5/4/2021.

"PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO CONSELHO
DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF EFETUADA PELO
Documento eletrônico VDA54954076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:33
Código de Controle do Documento: 466a1cdc-e6d5-4eac-9203-6cee2848ad34

MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO
CRIMINAL.
DESNECESSIDADE
DE
PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. INEXISTÊNCIA A PRIORI DE VIOLAÇÃO À GARANTIA
CONSTITUCIONAL DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DO
PARTICULAR.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário n.
assentou ser legítima a investigação
593.727/MG,
realizada pelo Ministério Público.
2. A provocação inicial do órgão acusatório "não desnatura a
comunicação do ilícito indiciariamente constatado pelo COAF, que
possui prerrogativa de encaminhar Relatório de Inteligência Financeira
comunicando a operação suspeita". (RHC
Rel. Ministro Nefi
73.331/DF,
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em

).
25/10/2016, D17/11/2016
3. O mero fato de o Ministério Público ter efetuado solicitação de
manifestação do COAF sobre eventuais irregularidades nas
movimentações financeiras de pessoa (física ou jurídica) investigada,
por si só, não constitui, necessariamente, risco de obtenção de
informações protegidas pelo sigilo fiscal e, portanto, independe de
prévia autorização judicial.
4. Se o
o, § 3o, IV, da
admite que o COAF comunique
art. 1
Lei 9.613/98
"autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou
administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre
operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática
criminosa", não há motivo para que o Ministério Público deixe de dirigir
solicitação ao órgão no sentido de que investigue operações bancárias e
fiscais de pessoa (física ou jurídica) sobre as quais paire suspeita e
comunique, ao final, suas conclusões. Assim, o MPF "não possui acesso
aos bancos de dados sigilosos do COAF, existindo apenas um
intercâmbio de informações por sistema eletrônico, criado pelo próprio
órgão, objetivando atender ao preconizado no artigo 15 da Lei de
Lavagem de Dinheiro".
5. O que define a violação à garantia do sigilo fiscal e bancário é o
conteúdo das informações constantes no relatório apresentado pelo
COAF, conteúdo esse cuja utilização pode ser questionada mesmo que a
comunicação de eventual notitia criminis seja efetuada sponte propria
pelo COAF. Nesse sentido, tem-se orientado a jurisprudência desta
Corte quando salienta que "a comunicação feita à autoridade policial ou
ao Ministério Público não pode transbordar o limite da garantia
fundamental ao sigilo, o que significa dizer que a obtenção dos dados
que subsidiaram o relatório fornecido pelo COAF necessita de
autorização judicial."(HC
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
349.945/PE,
Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
. Precedente recente da Quinta
06/12/2016,
02/02/2017)
Turma: RHC
por mim relatado, QUINTA TURMA, julgado
49.982/GO,
em
DJe
09/03/2017,
15/03/2017.
Documento eletrônico VDA54954076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:33
Código de Controle do Documento: 466a1cdc-e6d5-4eac-9203-6cee2848ad34

6. Situação em que o voto condutor do acórdão recorrido salientou que,
no caso concreto, o Relatório de Informações Financeiras (RIF), embora
revelador de movimentações atípicas de parte da impetrante, não
forneceu dados sigilosos, para além do permissivo legal.
7. A mera solicitação de providência investigativa não demanda a
fundamentação própria de um ato decisório judicial, nem tampouco
precisa estar amparada nos mesmos requisitos necessários para a
solicitação da quebra de sigilo bancário, se as informações solicitadas
não são protegidas pelo sigilo.
8. Não é abusiva, nem despropositada a solicitação de informações a
respeito de eventuais irregularidades financeiras de investigado(s),
quando amparada em representação subscrita por vários conselheiros e
sócios de agremiação esportiva que descrevia transação suspeita de um
determinado atleta, além de recebimento de vantagens indevidas em
contratos de fornecimento de material esportivo, envolvendo o então
presidente do clube e a representante judicial da empresa investigada,
com quem o mencionado dirigente mantinha, à época, relação amorosa.
9. Não existe dispositivo legal que exija que o Ministério Público ouça
primeiramente o investigado antes de solicitar provas no procedimento
investigatório anterior à denúncia.
10. Recurso ordinário a que se nega provimento.(RMS n.
de
52.677/SP,
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/4/2017,
5/5/2017)
."

Quanto ao pleito de suspensão da ação penal até que o Supremo Tribunal
Federal se manifeste nos autos do RE n.
tem-se que o Ministro Alexandre
1.537.165/SP,
de Moraes, relator do feito na Suprema Corte, esclareceu que a suspensão dos efeitos não
alcança decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas
autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às
investigações. A decisão afastou interpretações que condicionem o prosseguimento das
investigações à prévia confirmação da validade do relatório de inteligência da UIF.
Assim, diante das razoes apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA54954076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:33
Código de Controle do Documento: 466a1cdc-e6d5-4eac-9203-6cee2848ad34

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0347309-0
RHC 223.341 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00124990520248130271 10000252493168001 124990520248130271
24931684620258130000 50114616720248130271
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: OSVALDO GERALDINO JÚNIOR
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
ADVOGADA
: CAMILA RIBEIRO - SP455368
ADVOGADA
: PATRICIA APARECIDA FERREIRA - MG173518
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: OSVALDO GERALDINO JÚNIOR
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
ADVOGADA
: CAMILA RIBEIRO - SP455368
ADVOGADA
: PATRICIA APARECIDA FERREIRA - MG173518
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449821119131911@
2025/0347309-0 - RHC 223341 Petição : 2026/0016415-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:50:18
Código de Controle do Documento: A72C4518-AF92-4F98-B6A1-3512B45AAE19